Tribunal: TJES
Processo: 5001323-59.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-59.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNERARIA ECOPORANGA LTDA e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO SOARES ROCHA - FUNERARIA CARLOS CHAGAS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5001323-59.2024.8.08.0019

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA e FERNANDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ALESSANDRO SOARES ROCHA - FUNERÁRIA CARLOS CHAGAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus rendimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA APÓS A SENTENÇA. INEFICÁCIA FRENTE À PROVA JUDICIALIZADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA e FERNANDO DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de concorrência desleal. O autor alega que ex-funcionário e sua nova empresa aliciaram clientes mediante a disseminação de notícias falsas sobre o encerramento das atividades da "Funerária Carlos Chagas". Em sede recursal, os réus apresentam escritura pública de retratação de uma das testemunhas como fato novo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a escritura pública de retratação unilateral de testemunha, lavrada após a prolação da sentença, possui o condão de anular a decisão judicial baseada em prova colhida sob o crivo do contraditório; (ii) verificar se a conduta de disseminar boatos sobre a insolvência de concorrente configura concorrência desleal; e (iii) determinar se tal prática gera dano moral indenizável à pessoa jurídica e se o
quantum
fixado é razoável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante à tese de nulidade baseada na escritura pública de retratação apresentada, entendo que a mesma não merece prosperar. O depoimento testemunhal colhido em audiência de instrução e julgamento é ato solene, realizado sob o compromisso de dizer a verdade e sob a fiscalização direta do magistrado, respeitando o princípio da imediação. Portanto, uma declaração unilateral prestada em cartório, após a prolação da sentença e sem o necessário crivo do contraditório, carece de força jurídica para desconstituir a prova devidamente judicializada.

4. Ressalte-se, inclusive, que a condenação não se amparou exclusivamente no depoimento do Sr. Santo. Houve a oitiva de uma segunda testemunha, a Sra. Eretusa Gomes, que confirmou integralmente a dinâmica do ilícito. Em seu relato, descreveu a visita dos recorrentes à sua residência e a oferta de planos baseada na falsa premissa de que a empresa autora encerraria as suas atividades. Tal depoimento permanece hígido e corrobora a tese autoral de forma independente.

5. A conduta de captar clientela alheia mediante o descrédito de concorrente, espalhando boatos sobre insolvência ou encerramento de atividades, configura clara prática de concorrência desleal, nos termos do art. 195 da Lei nº 9.279/96. No caso em tela, a estratégia agressiva de mercado adotada pelos recorrentes visou aproveitar-se da vulnerabilidade de clientes idosos, gerando o temor de desassistência em momento sensível.

6. Tal comportamento atinge a honra objetiva da empresa recorrida, cuja credibilidade e solidez foram postas em dúvida perante a comunidade local. Sendo a pessoa jurídica passível de sofrer dano moral, conforme a Súmula nº 227 do STJ, o abalo à reputação e ao nome comercial configura dano
in re ipsa
diante da gravidade dos factos e do contexto em que foram praticados.

7. Quanto ao montante indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação levou em conta o porte das partes, a repercussão do ilícito na localidade e o carácter pedagógico da sanção, não havendo razões para a sua redução.

8. É imperioso destacar, por outro lado, que o pedido de majoração formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões não pode ser conhecido. Isso porque a via eleita é inadequada para tal fim, ante a inexistência da figura do recurso adesivo no rito célere da Lei nº 9.099/95.

9. Por fim, não se vislumbra dolo processual ou litigância de má-fé por parte do recorrido. O exercício do direito de ação foi pautado em elementos probatórios legítimos que formaram o convencimento motivado do juízo sentenciante. A existência de controvérsia posterior sobre a retratação de uma das testemunhas constitui matéria afeita ao mérito probatório, não caracterizando conduta temerária.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)